Tribunal: TJMT
Processo: 34566-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
24/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 693033-6 / 2021
Quarta-feira, 24 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
80345668620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80345668620198110001
Requerente: HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES
CPF/CNPJ
31781012172
Beneficiário:
Conta Judicial 3900112531507
Valor: R$ 5.943,70 (cinco mil e novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos)
Autorizado: HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES
CPF/CNPJ: 317.810.121-72
Data de Emissão: 24/03/2021
Titular Conta HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES
CPF/CNPJ Titular Conta 317.810.121-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 51780 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1172603186 1/1